Tribunal: TJBA
Processo: 0793946-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0793946-40.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CONSTRUTORA JOSE LESSA RIBEIRO S A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PARA AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor originário de R$ 1.693,26, por ausência de interesse de agir, tendo em vista que o valor executado era inferior ao limite mínimo de R$ 2.300,00 fixado pela Lei Municipal nº 7.186/2006 (Art. 276) e regulamentado pela Portaria PGM/Salvador nº 052/2022. O apelante sustenta que o valor atualizado do débito supera o piso legal e que acordo firmado com o TJBA justificaria o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a atualização do valor do débito após o ajuizamento tem o condão de afastar o limite mínimo fixado para a propositura da execução fiscal; (ii) estabelecer se a existência de Acordo de Cooperação Técnica entre a PGM/Salvador e o TJBA afasta a aplicação da legislação e da portaria que autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir, como condição da ação, exige a demonstração da necessidade e da utilidade do provimento jurisdicional, o que, no âmbito da execução fiscal, está condicionado ao cumprimento dos critérios normativos locais que autorizam a cobrança judicial. A Lei Municipal nº 7.186/2006, em seu art. 276, confere à Procuradoria Geral do Município discricionariedade para estabelecer critérios de ajuizamento, inclusive valor mínimo, com fundamento nos princípios da eficiência e da economicidade. A Portaria PGM/Salvador nº 052/2022, ao fixar o piso de R$ 2.300,00, concretiza essa política de gestão fiscal, buscando evitar o ajuizamento de execuções cujo custo seja desproporcional ao crédito cobrado. A análise do interesse processual deve considerar o valor da causa à época do ajuizamento, sendo irrelevante o posterior acréscimo decorrente de atualização monetária ou juros legais. A situação cadastral da empresa executada, "baixada" na Receita Federal e "cancelada" na Junta Comercial, evidencia a baixa probabilidade de recuperação do crédito e reforça a ausência de utilidade prática no prosseguimento da execução. O Acordo de Cooperação Técnica entre a PGM e o TJBA tem caráter instrumental e não afasta o dever do juiz de analisar a presença das condições da ação no caso concreto, tampouco revoga a incidência das normas municipais de regência. A extinção do feito não implica renúncia ao crédito, preservando-se sua exigibilidade e a possibilidade de cobrança por outros meios, caso sobrevenham novos elementos que justifiquem a retomada da via judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0793946-40.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CONSTRUTORA JOSE LESSA RIBEIRO S A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.